Tribunal: STF
Processo: Inq 2044
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-12-17
Data de publicação: 2004-12-17

Ementa:
EMENTA: STF - competência penal originária: Ministros de
Estado.
Para efeito de definição da competência penal originária do
 Supremo Tribunal Federal, não se consideram Ministros de Estado os
titulares de cargos de natureza especial da estrutura orgânica da
Presidência da República, malgrado lhes confira a lei prerrogativas,
 garantias, vantagens e direitos equivalentes aos dos titulares dos
Ministérios: é o caso do Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca
da Presidência da República. Precedentes.